Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. PEDIDO DE DISPENSA. PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE.
1. É necessária a prévia garantia do juízo em sede de embargos à execução fiscal, de modo ser inviável a sua dispensa, à exceção dos casos em que comprovada a impossibilidade de prestá-la.
2. O veículo alienado fiduciariamente por pertencer a terceiro (credor fiduciário) não pode ser oferecido como garantia à execução.
3. Apelação conhecida e não provida.